Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-68.2024.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000160-68.2024.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO VIEIRA DE MORAES - CPF: 059.023.601-61 (APELANTE), NILTON DE LACERDA NETO - CPF: 124.587.357-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PAGAMENTO. PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por RENATO VIEIRA DE MORAES contra sentença proferida em Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA. – SICOOB FRONTEIRAS, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 54.989,00, com base em inadimplemento de faturas de cartão de crédito. O Apelante alegou ausência de prova contratual válida, excesso de execução, aplicação do CDC, necessidade de perícia contábil e ilegalidade dos encargos e da capitalização mensal de juros. A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela inadmissibilidade do recurso e revogação da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão:

i) verificar se o recurso observa o princípio da dialeticidade;

(ii) analisar a manutenção da gratuidade de justiça;

(iii) examinar a suficiência dos documentos unilaterais para instruir a ação monitória;

(iv) determinar se a alegação de excesso de execução foi formulada corretamente;

(v) definir a incidência do Código de Defesa do Consumidor;

(vi) avaliar a legalidade da capitalização mensal e dos encargos; e

(vii) decidir sobre a suspensão do mandado de pagamento com base no art. 702, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação enfrenta de modo suficiente os fundamentos da sentença, o que afasta a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.

4. A gratuidade de justiça foi corretamente mantida, ante a ausência de prova robusta de capacidade financeira do Apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5. A prova documental apresentada (termo de abertura de conta, faturas do cartão e demonstrativo de débito) é idônea para fins de ajuizamento da Ação Monitória, conforme art. 700 do CPC e precedentes do STJ e TJMT.

6. A alegação de excesso de execução não foi conhecida, pois o Apelante não apresentou demonstrativo discriminado do valor que entende devido, como exige o art. 702, § 2º e § 3º, do CPC.

7. Embora se trate de relação entre cooperativa e cooperado, constatou-se que a operação se refere a cartão de crédito destinado a consumo pessoal, o que afasta a caracterização de ato cooperativo típico e autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

8. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos de cartão de crédito, sendo inerente à sua natureza rotativa, desde que pactuada, conforme entendimento firmado nos Temas 246 e 247 do STJ.

9. Inexistem elementos que evidenciem abusividade nos encargos cobrados, tampouco há prova de cumulação indevida de encargos moratórios.

10. A discussão sobre a suspensão do mandado de pagamento, prevista no art. 702, § 4º, do CPC, resta prejudicada, uma vez que os embargos monitórios já foram julgados.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito, termo de adesão e demonstrativo de débito constitui prova escrita idônea para o ajuizamento de Ação Monitória.

2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que se entende devido impede o conhecimento da alegação de excesso de execução.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre cooperativa e cooperado quando a operação de crédito visa ao consumo pessoal e não se vincula aos fins mutualísticos da cooperativa.

4. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos de cartão de crédito, sendo inerente à sua natureza e dispensando cláusula expressa quando comprovada por faturas mensais.

5. A revisão judicial de encargos contratuais exige demonstração concreta de abusividade, não se presumindo pelo simples ajuizamento da ação ou aplicação do CDC.

6. A suspensão da eficácia do mandado de pagamento prevista no art. 702, § 4º, do CPC, perde objeto após o julgamento dos embargos monitórios.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXXIV; Lei 5.764/71, art. 79; CPC, arts. 700, 702, §§ 2º a 4º, 85, § 11, e 99, § 3º; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; TJMT, RAC 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024, DJe 20.11.2024; TJMT, RAI 1000136-11.2024.8.11.9005, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.04.2024, DJe 12.04.2024; TJMT, RAC 1011898-98.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.04.2024, DJe 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO VIEIRA DE MORAES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, Dr. Marcos André da Silva, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA. - SICOOB FRONTEIRAS
, que
julgou procedente o pedido inicial
, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 54.989,00, decorrente de inadimplemento de operações de cartão de crédito
(
vide
ID. 324006430).

Por suas razões recursais de ID. 324006432,
o Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a fragilidade da prova escrita apresentada, composta apenas por documentos unilaterais, sem contrato assinado;
(ii)
a existência de excesso de execução no valor de R$ 23.602,99;
(iii)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova;
(iv)
a necessidade de realização de perícia contábil;
(v)
a nulidade da capitalização mensal de juros;
(vi)
a cumulação indevida de encargos moratórios;
(vii)
a suspensão automática do mandado de pagamento prevista no art. 702, § 4º, do CPC.

Requer, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença,
reconhecendo as nulidades apontadas
, determinando a
realização de perícia contábil, revendo o
quantum debeatur
e
aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 324006435, arguindo
preliminarmente
a inadmissibilidade do recurso por
ofensa ao princípio da dialeticidade
e pugnando pela
revogação da gratuidade de justiça
concedida ao Apelante. No
mérito
, defende a
manutenção integral da sentença recorrida
, sustentando a validade da prova documental, a legalidade dos encargos contratuais e a inaplicabilidade do CDC às operações entre cooperativa e cooperado
.

Recurso tempestivo (ID. 324006433) e isento de preparo por força da gratuidade de justiça deferida (ID. 324502852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando que o Apelante teria se limitado a reiterar os argumentos dos embargos monitórios, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

A questão não merece acolhida
.

O Recurso de Apelação apresentado efetivamente combate os fundamentos da decisão recorrida
, ainda que não reproduza a estrutura exata da sentença.

O Apelante questiona a suficiência da prova escrita para embasar a Ação Monitória, insurge-se contra a rejeição do argumento de excesso de execução, contesta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor reconhecida pela sentença e debate a legalidade dos encargos aplicados. Todos esses pontos foram objeto de apreciação pelo juízo de origem e encontram-se devidamente impugnados nas razões recursais, ainda que de forma não sequencial.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da contestação, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
”
(STJ. AgInt no AgInt no REsp n. 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023).

No caso vertente,
há impugnação clara e suficiente dos fundamentos que embasaram a sentença
, permitindo o
exercício pleno do contraditório pela parte contrária
e a
análise jurisdicional das teses recursais
.

Assim sendo,
refuto a preliminar aventada
.

II) DA MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A Apelada, em suas contrarrazões, questiona a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que o Apelante foi qualificado como assistente administrativo, contratou cartão de crédito categoria
Platinum
e constituiu advogado particular, circunstâncias incompatíveis com a hipossuficiência alegada.

A sentença recorrida deferiu a gratuidade de justiça ao Apelante com base na documentação apresentada, que demonstrou renda mensal limitada e situação financeira compatível com a concessão do benefício.

Analisando os documentos colacionados aos IDs. 324006420 a 324006428,
verifico que o Apelante comprovou sua hipossuficiência financeira
mediante extratos bancários, comprovantes de despesas, declaração de imposto de renda e carteira de trabalho,
demonstrando que atualmente possui renda mensal insuficiente para arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência
.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção de verossimilhança da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, devendo o ato judicial que concede os benefícios da gratuidade da justiça estar fundamentado nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto. Uma vez deferida, sua revogação demanda prova robusta da capacidade econômica do beneficiário, situação não evidenciada no caso em análise.

Embora a sentença tenha registrado elementos que, em tese, poderiam afastar a hipossuficiência, tais como a qualificação profissional e a contratação de cartão de crédito categoria
Platinum
,
é necessário ponderar que tais circunstâncias refletem situação pretérita, anterior ao endividamento que culminou na presente
Ação

Monitória
.

Deveras, a superveniência de dificuldades financeiras pode justificar a concessão do benefício, ainda que o beneficiário tenha, no passado, apresentado capacidade econômica superior.

A contratação de advogado particular, por si só, não é motivo suficiente para indeferimento da gratuidade da justiça, especialmente quando há possibilidade de contratação mediante pacto de honorários de êxito ou outras modalidades que não exigem pagamento antecipado pelo cliente.

Nesse cenário,
ausente qualquer elemento fático robusto que ampare a alegação da parte Embargada/Apelada
no tocante à revogação da gratuidade da justiça concedida ao Embargante/Apelante,
imperiosa a manutenção da benesse
.

Desta feita,
refuto a preliminar aventada
e mantenho a gratuidade de justiça deferida em primeira instância.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, adentro no mérito do recurso.

Na origem, tem-se Ação Monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA. (SICOOB FRONTEIRAS)
visando à cobrança de R$ 54.989,00 decorrentes de inadimplemento de operações de cartão de crédito por
RENATO VIEIRA DE MORAES
.

Citado,
RENATO
opôs Embargos Monitórios alegando ausência de notificação extrajudicial, excesso de execução e abusividade nos encargos contratuais.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Aqui se tem Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS em face de RENATO VIEIRA DE MORAES, objetivando o recebimento do valor de R$ 54.989,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais), decorrente de operações de crédito inadimplidas pelo requerido.

Narra a inicial que o requerido é cooperado da instituição autora, tendo contratado diversas linhas de crédito, dentre elas limite para empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito. Afirma que o requerido fez uso do limite do cartão SICOOBCARD MASTERCARD PLATINUM, contudo deixou de efetuar o pagamento integral da fatura com vencimento em 27/10/2023, gerando um saldo devedor atualizado de R$ 54.989,00. Esclarece que não possui título executivo extrajudicial, mas detém documentos que comprovam a existência da dívida.

A inicial foi instruída com documentos, incluindo procuração, estatuto social, ata extraordinária, termo de abertura de conta, faturas do cartão de crédito e demonstrativo do saldo devedor.

Em decisão inicial (ID 141900085), foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o recolhimento das custas processuais, o que foi atendido conforme ID 142944897.

Posteriormente, foi determinada a citação do requerido (ID 143989672), que não foi localizado no endereço indicado na inicial, conforme certidão do oficial de justiça (ID 148919563).

A parte autora requereu a busca de endereço pelo sistema INFOJUD (ID 157712768), o que foi deferido (ID 162863134). A consulta retornou com novo endereço do requerido (ID 166214969).

Expedida carta de citação para o novo endereço (ID 171050564), esta retornou sem cumprimento (ID 174810344).

O processo foi encaminhado ao CEJUSC Virtual Estadual para tentativa de conciliação (ID 191381536), sendo designada audiência para o dia 26/05/2025 (ID 191505345). Na audiência, compareceu apenas a parte autora, restando prejudicada a tentativa de conciliação (ID 195233416).

O requerido apresentou embargos monitórios (ID 193745667), alegando preliminarmente a ausência de notificação extrajudicial e, no mérito, excesso de execução no valor de R$ 23.602,99, além de requerer a gratuidade da justiça.

A parte autora impugnou os embargos monitórios (ID 203354547), sustentando que não há necessidade de notificação prévia para a propositura da ação monitória, que o requerido não cumpriu o requisito do art. 702, §2º do CPC ao não apresentar o valor que entende devido, e que não há excesso de execução.

Em decisão (ID 204219026), foi determinada a intimação da parte requerida para comprovar sua hipossuficiência financeira, bem como fixado prazo para as partes indicarem provas.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 205461262), apontando erro material na decisão, pois o pedido de gratuidade foi formulado pelo requerido e não pela requerente, que já havia recolhido as custas iniciais.

O requerido apresentou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira (ID 206772798), incluindo declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de despesas e carteira de trabalho.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, acolhem-se os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 205461262), reconhecendo o erro material na decisão de ID 204219026, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado pelo requerido e não pela requerente, que já havia recolhido as custas iniciais.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido, analisando os documentos apresentados (ID 206772798 e seguintes), verifica-se que o embargante comprovou sua hipossuficiência financeira, demonstrando que atualmente possui renda mensal limitada, conforme documentos de trabalho e extratos bancários juntados. Assim, defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao requerido.

Passo à análise do mérito da ação monitória e dos embargos opostos.

(...)

No caso em análise, a parte autora instruiu a inicial com documentos que comprovam a existência da relação jurídica entre as partes, notadamente o termo de abertura de conta (ID 141291073), as faturas do cartão de crédito (IDs 141291075 a 141291084) e o demonstrativo do saldo devedor (ID 141291074), que evidenciam a utilização do cartão de crédito pelo requerido e o inadimplemento das faturas.

O requerido, em seus embargos monitórios, não negou a existência da relação jurídica com a cooperativa autora, tampouco contestou a utilização do cartão de crédito ou a existência da dívida. Limitou-se a alegar ausência de notificação extrajudicial e excesso de execução, sem, contudo, apresentar memória de cálculo que demonstrasse o valor que entende devido.

Quanto à alegação de ausência de notificação extrajudicial, não assiste razão ao embargante. A ação monitória não exige prévia notificação do devedor como requisito para sua propositura. O artigo 700 do CPC estabelece como único requisito a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, o que foi devidamente atendido pela parte autora.

A notificação prévia é exigida em procedimentos específicos, como na alienação fiduciária em garantia (Decreto-Lei nº 911/69) para constituição em mora do devedor, o que não se aplica à ação monitória. No procedimento monitório, a citação do réu já cumpre a função de dar-lhe ciência da pretensão do autor, oportunizando-lhe o pagamento voluntário ou a apresentação de embargos.

No que tange ao alegado excesso de execução, o embargante não cumpriu o disposto no artigo 702, §2º, do CPC, que estabelece: (...)

Embora o embargante tenha afirmado que haveria um excesso de execução no valor de R$ 23.602,99, não apresentou memória de cálculo que demonstrasse como chegou a esse valor, tampouco indicou quais encargos seriam abusivos ou indevidos. Limitou-se a fazer alegações genéricas sobre possível abusividade nas taxas de juros e cumulação indevida de encargos, sem, contudo, especificar quais seriam esses encargos ou demonstrar sua incidência no caso concreto.

O §3º do mesmo artigo 702 do CPC é claro ao dispor que "não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso."

Assim, não tendo o embargante cumprido o ônus que lhe cabia de demonstrar o alegado excesso de execução, tal alegação não merece acolhimento.

Quanto ao mérito da cobrança, verifica-se que a parte autora comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, a utilização do cartão de crédito pelo requerido e o inadimplemento das faturas, apresentando documentos hábeis a demonstrar a existência do crédito cobrado.

As faturas do cartão de crédito juntadas aos autos (IDs 141291075 a 141291084) evidenciam a utilização do cartão pelo requerido, com diversas compras realizadas em estabelecimentos comerciais, bem como o inadimplemento das faturas a partir de outubro de 2023.

O demonstrativo do saldo devedor (ID 141291074) indica que o valor total da dívida é de R$ 54.989,00, já considerados os pagamentos parciais realizados pelo requerido em 03/11/2023 (R$ 300,00), 16/11/2023 (R$ 208,21) e 01/02/2024 (R$ 598,04).

Não havendo impugnação específica quanto aos valores cobrados, com a devida demonstração de eventual excesso, presume-se correto o valor indicado pela parte autora, devidamente atualizado conforme os encargos previstos no contrato.

Ressalte-se que, em se tratando de relação entre cooperativa de crédito e cooperado, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de ato cooperativo típico, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.435.979/SP.

No caso em análise, trata-se de operação de crédito realizada entre a cooperativa e seu cooperado, configurando ato cooperativo típico, razão pela qual não se aplicam as normas consumeristas para fins de revisão dos encargos contratuais.

Ademais, mesmo que se aplicasse o CDC, o embargante não demonstrou de forma específica quais seriam os encargos abusivos, limitando-se a alegações genéricas, o que não é suficiente para afastar a cobrança dos valores previstos contratualmente.

Quanto à taxa de juros, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, e que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

No que tange à capitalização de juros, esta é permitida nos contratos celebrados com instituições financeiras após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, o que se presume quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Quanto à comissão de permanência, sua cobrança é lícita no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, e limitada à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, conforme Súmula 472 do STJ.

No caso em análise, não havendo demonstração específica de abusividade nos encargos cobrados, presume-se a legalidade da cobrança realizada pela cooperativa autora, com base nos documentos apresentados.

Assim, não tendo o embargante se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos monitórios e a consequente procedência da ação monitória.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão do mandado de pagamento formulado pelo embargante, este resta prejudicado em razão da rejeição dos embargos monitórios, devendo ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 205461262) para reconhecer o erro material na decisão de ID 204219026, esclarecendo que o pedido de gratuidade da justiça foi formulado pelo requerido e não pela requerente.

DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça ao requerido, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil.

No mérito,
REJEITO
os embargos monitórios e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2º, do mesmo diploma legal, no valor de R$ 54.989,00 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC
.”

Inconformado com a r. sentença,
RENATO VIEIRA DE MORAES
interpôs o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

O Apelante sustenta, de início, que a prova documental apresentada seria insuficiente para embasar a ação monitória, pois composta apenas por documentos unilaterais, sem contrato assinado que comprove a manifestação de vontade do devedor.

Sua argumentação não prospera
.

Cediço que a Ação Monitória, nos termos do art. 700 do CPC, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro.

A lei não exige documento assinado com todas as cláusulas contratuais transcritas
,
mas apenas prova escrita que demonstre a existência da obrigação
.

No caso concreto, a inicial veio instruída com termo de abertura de conta e ficha cadastral do cooperado (ID. 324005385), faturas discriminadas do cartão de crédito (IDs. 324005387 a 324005396) e demonstrativo do saldo devedor (ID. 324005386).
Esses documentos,
em seu conjunto
, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da obrigação
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. - O contrato de cartão de crédito acompanhado do demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Agravo Regimental improvido.”
(STJ. AgRg no REsp 879.434/SP, Relator Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma. Julgamento: 06/08/2009, DJe 14/08/2009).

Este Tribunal adota idêntico entendimento, reconhecendo que “
O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória
.” (TJ/MT. RAC 1002607-08.2023.8.11.0025, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: em 13/11/2024, DJe 20/11/2024; destaquei).

Consigna-se que, tratando-se de operações de cartão de crédito, modalidade caracterizada pela renovação automática e utilização conforme a necessidade do associado, a jurisprudência consolidada reconhece que a informação clara e periódica dos encargos por meio de faturas integra o próprio sistema de informação contratual, satisfazendo o dever de transparência estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS.
PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial. 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ. AgInt no AREsp 2.065.671/MG, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 20/06/2022, DJe: 01/07/2022; g. n.).

No caso dos autos,
as faturas juntadas demonstram de forma pormenorizada as operações realizadas, com identificação de estabelecimentos comerciais, datas e valores
, não se tratando de meros
prints
de sistema interno, mas de documentos regularmente encaminhados ao cliente mês a mês, comprovando a utilização efetiva do cartão de crédito e a evolução do débito.

Merece destaque o fato de que o Apelante, em seus Embargos Monitórios, não negou a existência da relação contratual, a utilização do cartão de crédito ou mesmo a realização das operações discriminadas nas faturas, restringindo-se a alegar excesso de execução e abusividade nos encargos, o que equivale ao
reconhecimento tácito da existência do débito
, discutindo apenas seu montante e composição.

Outrossim, o Apelante sustenta haver excesso de execução no valor de R$ 23.602,99, alegando que a ausência de apresentação de planilha detalhada não deveria obstar a análise da matéria, em razão do princípio da instrumentalidade das formas;
tese essa que não merece guarida
.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 702, § 2º, do CPC, estabelece requisito inafastável para a análise de tal matéria,
in verbis
:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

(...)

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.”

O § 3º do mesmo dispositivo estabelece que “
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
”.

Logo, a Parte Embargante que invoca excesso de execução deve,
sob pena de não conhecimento
, indicar precisamente o valor que considera devido e apresentar memória de cálculo detalhada,
tratando-se de ônus processual essencial que viabiliza o contraditório e o controle jurisdicional sobre os valores executados
.

No caso concreto, o Apelante se ateve a afirmar que haveria excesso de R$ 23.602,99,
sem apresentar qualquer demonstrativo discriminado que permita compreender como chegou a tal montante
, quais parcelas considera pagas, quais encargos considera indevidos ou qual método de cálculo empregou.

A norma processual é cristalina, no sentido de que
não basta alegar excesso; é
indispensável
demonstrá-lo de forma
técnica
e
objetiva
.

Registra-se que o princípio da instrumentalidade das formas não autoriza o descumprimento de ônus processual expressamente estabelecido em lei, mormente quando a exigência de apresentação de demonstrativo discriminado
não constitui formalismo excessivo
, mas
requisito essencial para viabilizar o exame da alegação de excesso de execução
. Isso porque, sem a apresentação do cálculo alternativo, torna-se impossível ao Juízo e à parte contrária identificar com precisão os pontos de divergência.

A postulação de realização de perícia contábil
,
nesse contexto
,
revela-se inadequada
, na medida em que a prova pericial se destina à
elucidação de questões técnicas controvertidas
,
não ao suprimento de ônus probatório da Parte
. Ou melhor explicitando, se o Embargante/Apelante não apresenta seu próprio cálculo,
não há parâmetro de comparação que justifique a realização de perícia
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado. Segundo aquela Corte, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.

Este Tribunal adota idêntico entendimento, conforme se verifica do seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA COM BASE NO ART. 917, § 4º, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – EMENDA DA INICIAL – NÃO CABIMENTO - JULGADOS DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. ‘Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial’ (STJ - AgInt no AREsp: 2009482 SC 2021/0340090-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022).”
(TJ/MT. RAI 1000136-11.2024.8.11.9005, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 10/04/2024, DJe: 12/04/2024).

Portanto,
considerando o não cumprimento da disposição legal pela Parte Embargante/Apelante
,
foi acertada a decisão do juízo de origem em deixar de examinar a alegação de excesso de execução
, nos exatos termos do art. 702, § 3º, do CPC.

Prosseguindo, o Apelante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em discussão, argumentando tratar-se de cartão de crédito destinado a uso pessoal, não de ato cooperativo típico.

Compreendo que a aludida matéria exige reflexão cuidadosa à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

O Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula n. 297, firmou o entendimento de que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Contudo, a mesma Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.435.979/SP, estabeleceu ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado quando se tratar de ato típico, ou seja, de negócios celebrados entre cooperativa e cooperado para consecução de seus objetivos sociais. Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA - CPR-F. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. JUROS DE MORA. MULTA MORATÓRIA. (...). 2. RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE/EMBARGADO: 2.1. Controvérsia acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos. 2.2.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico
(cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. 2.3. Hipótese em que a CPR-F teria sido emitida para capitalizar uma cooperativa agrícola, conforme constou no acórdão recorrido, tratando-se, portanto, de ato cooperativo típico, não havendo falar em relação de consumo. 2.4.
Inaplicabilidade do conceito de consumidor equiparado do art. 29 do CDC, devido à inocorrência de uma prática comercial abusiva dirigida ao mercado de consumo
. Doutrina sobre o tema. (...).”
(STJ. REsp 1.435.979/SP, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma. Julgamento: 30/03/2017, DJe 05/05/2017; g. n.).

Analisando os elementos dos autos, averíguo que o Apelante é cooperado da instituição credora Apelada, tendo subscrito capital social e se submetido ao estatuto da cooperativa, estando demonstrado pela ficha de matrícula que o Apelante foi admitido como cooperado, declarando conhecer e concordar com o estatuto social da cooperativa.

Todavia, essa característica não afasta, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a operação realizada não guarda relação com os objetivos mutualísticos da cooperativa, configurando mera prestação de serviços financeiros análoga à praticada por instituições bancárias convencionais.

No caso concreto,
o cartão de crédito foi disponibilizado ao cooperado para utilização pessoal, voltada ao custeio de despesas ordinárias
, conforme se depreende das faturas juntadas aos autos,
que demonstram compras em estabelecimentos comerciais variados
.

Dessume-se assim que não se trata de operação vinculada ao fomento de atividade produtiva ou ao desenvolvimento de projeto econômico relacionado aos fins cooperativos, mas de linha de crédito rotativo para consumo pessoal, equiparável aos cartões oferecidos por instituições financeiras convencionais.

Nessa hipótese,
reconheço a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie
, de modo que o Apelante se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2º daquele diploma legal, como destinatário final dos serviços prestados pela cooperativa.

Essa conclusão,
contudo
,
não conduz automaticamente ao acolhimento das pretensões do Apelante
, conforme se demonstrará na sequência.

Passo à análise da alegada ilegalidade da capitalização de juros.

O STJ, ao julgar os Recursos Especiais 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou nos Temas n. 246 e n. 247 o entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal:

“
Tema Repetitivo 246
: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema Repetitivo 247
: A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso concreto, tratando-se de operação de cartão de crédito,
impõe-se reconhecer que a capitalização mensal de juros é inerente à própria natureza dessa modalidade de crédito
.

Esta Corte de Justiça tem aplicado entendimento consolidado de que é da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte.

Nessa intelecção:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros
. 3.
Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros
. (...).”
(TJ/MT. RAC 1011898-98.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 26/04/2024; g. n.).

A possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, caracteriza as operações de crédito rotativo. Cada período de inadimplemento parcial gera novo financiamento do saldo remanescente, justificando a incidência de juros sobre o principal acrescido dos encargos do período anterior.

Além de que, a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento. Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

Logo, conquanto o Apelante sustente haver abusividade nos juros remuneratórios cobrados, este não especificou com precisão quais seriam as taxas abusivas ou demonstrar concretamente a onerosidade excessiva.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a revisão automática de cláusulas contratuais ou a inversão do ônus da prova sem que o consumidor demonstre minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ainda que o art. 6º, inc. VIII, do CDC estabeleça como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.
A inversão do ônus probatório não é automática
,
dependendo da verificação judicial da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor
.

Na espécie,
o Apelante não demonstrou sequer indícios de irregularidade nos encargos aplicados
, atendo-se a alegações genéricas de abusividade.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, conforme Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal, “
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
”.

No mesmo norte, a Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”.

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto; o que não é caso deste feito.

No caso presente, não há demonstração de abusividade manifesta nos encargos aplicados. O Apelante não apresentou comparativo com taxas de mercado, não demonstrou cobrança de encargos não pactuados, nem evidenciou desequilíbrio contratual desproporcional. Em verdade, as alegações permaneceram no campo da generalidade, sendo insuficientes para autorizar a revisão dos encargos contratuais.

Lado outro, a documentação apresentada pela cooperativa Apelada demonstra que os valores cobrados estão em conformidade com os encargos pactuados e discriminados nas faturas mensais, sendo que
a ausência de impugnação específica durante todo o período de utilização do cartão reforça a conclusão de que não há abusividade nos encargos aplicados
.

Ao arremate, o Apelante alega haver cumulação indevida de encargos moratórios, sem especificar quais seriam os encargos cumulados irregularmente.

A análise das faturas juntadas aos autos não revela cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios
.

A documentação apresentada demonstra apenas a incidência de juros remuneratórios sobre o saldo devedor,
sem evidência de cumulação irregular de encargos
. Não havendo cobrança de comissão de permanência no caso concreto,
a alegação resta prejudicada por ausência de interesse processual
.

Por fim, o Apelante sustenta que a oposição dos embargos monitórios gera suspensão automática do mandado de pagamento, nos termos do art. 702, § 4º, do CPC.

Sem delonga,
a questão perdeu objeto
, em que pese o dispositivo legal invocado estabelecer que a oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no art. 701 até o julgamento em primeiro grau.

Ocorre que os Embargos já foram julgados em primeira instância, tendo sido rejeitados pela sentença ora recorrida, cessando-se a suspensão prevista no referido dispositivo legal, visto ter sido constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Nessa ordem de ideias, a discussão sobre suspensão do mandado de pagamento durante a tramitação dos embargos se tornou
superada pelos fatos supervenientes
, não havendo interesse processual no seu exame.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
REJEITO
as preliminares suscitadas para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
RENATO VIEIRA DE MORAES
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais

para 15%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade
em razão da concessão da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025